Tribunal: TJDFT
Processo: 0710280-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 0710280-22.2020.00.2.003043-4 AUTOR: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE MATERIAL PLÁSTICO – ABIPLAST. RÉUS: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de liminar, ajuizada ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE MATERIAL PLÁSTICO - ABIPLAST em face da Lei Distrital no 6.322/2019, em face do DISTRITO FEDERAL, na pessoa do GOVERNADOR, com endereço situado ao Palácio do Buriti, Praça do Buriti, s/n – Brasília/DF, CEP: 70.075-900, e, também da CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, na pessoa de seu PRESIDENTE. O objeto da ação é a Lei Distrital no 6.322/2019, em vigor desde a data de sua publicação (11/07/2019), que proíbe a distribuição gratuita ou venda de sacolas plásticas, confeccionadas à base de polietileno, propileno, polipropileno ou matérias-primas equivalentes, para o acondicionamento e transporte de mercadorias adquiridas em estabelecimentos comerciais do Distrito Federal, permitindo, por outro lado, a distribuição ou venda de sacolas do tipo biodegradável ou biocompostável. Alega a autora que a norma impugnada não satisfaz os requisitos de validade fixados pela Lei Orgânica do Distrito Federal, na medida em que eivada de vícios formais, como falta de competência legislativa para editar normas relativas ao meio ambiente que estejam além do caráter suplementar e de interesse local e, ao mesmo tempo, por ser mostra contrária aos interesses sociais, tendo cunho meramente eleitoreiro, na medida em que deixaria de lado o verdadeiro intuito de preservação do meio ambiente. Defende o cabimento da ação e sua legitimidade com base no art. 136, VI, do RITJDFT, afirmando sua condição de entidade de classe de âmbito nacional, neste incluído o Distrito Federal. Sustenta que conforme os artigos 289 e 291, da Lei Orgânica do Distrito Federal, a construção, instalação, reforma, recuperação, ampliação e operação de empreendimentos ou atividades potencialmente causadoras de significativa degradação ao meio ambiente serão admitidas se houver resguardo do meio ambiente ecologicamente equilibrado e, quando potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente, mediante aprovação de Estudo Prévio de Impacto Ambiental, e seu respectivo Relatório, a que se dará prévia publicidade, garantida a realização de audiências públicas. Defende que a elaboração e vigência da Lei 6.322/2019 deveria ter sido previamente submetida a debate público, sendo essencial para sua conformação com a Lei Orgânica, a confecção de EIA/RIMA, instrumentos de transparência e segurança. Afirma que o Ministério do Meio Ambiente, em estudo realizado no ano de 2015, concluiu que o banimento ou substituição de sacolas plásticas não traria impacto significativo na consciência do consumidor acerca de sua responsabilidade com o meio ambiente e a qualidade de vida. Argumenta ser impraticável a substituição das sacolas plásticas, confeccionadas à base de polietileno, propileno, polipropileno ou matérias-primas equivalentes por àquelas biodegradáveis ou biocompostáveis, pois, segundo afirma, não existe no mundo polímero biodegradável produzido em grande escala industrial, de modo que tal restrição acabaria por ocasionar a criação de um monopólio do setor fornecedor, com afetação direta da ordem econômica. Questiona também o disposto no art. 5o da Lei 6322/2019, que estabelece a aplicação das sanções previstas na Lei 9605/98 para quem descumprir as proibições nela contidas, argumentando não haver estrutura, equipamentos, pessoal e parâmetros para fiscalizar e aplicar o que determina o artigo 5o da Lei 6.322/2019, e que a Lei 6.322/2019 não traria os critérios para a aplicação de sanções, tampouco os meios coercitivos capazes de possibilitar a sua execução, não propiciando, assim, a necessária gradação entre a gravidade da infração, o porte econômico do infrator e sua conduta e resultado produzido, situação que feriria o critério da legalidade, proporcionalidade e da razoabilidade, previsto no art. 19 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Argui que a norma padece de vício de competência legislativa, violando os artigos 14 e 17, §1o, da Lei Orgânica do Distrito Federal, atributiva de sua competência concorrente, cabendo à União a competência para elaboração das normas gerais, de interesse nacional. Afirma que normas semelhantes editadas por outros Estados da Federação já tiveram sua eficácia suspensa e algumas a inconstitucionalidade declarada, justamente por se tratar de matéria de interesse nacional e não local. Conclui, nessa linha, que o Distrito Federal, ao editar a Lei 6.322/2019, também usurpou a competência da União quanto ao tema, havendo óbice para sua manutenção, vigência e especialmente aplicabilidade. Defende ainda que a Lei 6322/2019 trata de matéria afeta ao âmbito do direito consumerista, de natureza geral, cuja competência legislativa cabe à União e que suas disposições invadem a seara da livre iniciativa, com reflexos negativos na ordem econômica e no princípio da isonomia. Requer, assim, a concessão da tutela de urgência antecipada, determinado a suspensão da vigência da Lei 6.322/2019, sobretudo pelo perigo da demora que ameaça à saúde pública, dada a pandemia decorrente do COVID-19, que exige, como instrumento de combate, o uso de sacolas plásticas descartáveis, em substituição àquelas reutilizáveis, nos termos da fundamentação acima e, no mérito, a suspensão dos efeitos da Lei 6.322/2019, decretando-se a inconstitucionalidade da norma por violação aos artigos 14, 17 § 1o, 19, 71, II, §1o I e IV, 201, 289, 291 todos da Lei Orgânica do Distrito Federal e, também, aos artigos 22, VIII, 24 e 170, parágrafo único, da Constituição Federal. Em atendimento ao rito especial aplicável, previsto no art. 144, caput e §1o, do RITJDFT, foram colhidas as manifestações da Presidência da Câmara Legislativa do Distrito Federal, do Governador do Distrito Federal, da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e da Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios que, em uníssono, se manifestaram pelo indeferimento da medida cautelar requerida. Em despacho saneador datado de 14 de setembro de 2020, determinei a intimação da autora para que comprovasse documentalmente, no prazo de 15 dias, sua condição de entidade de classe com atuação no Distrito Federal, sob pena de ser julgada carecedora da ação, por falta de legitimidade ativa ad causam. A autora regularmente intimada peticionou reafirmando sua legitimidade ativa ad causam. Ato contínuo, determinei, em despacho datado de 29/09/2020, a intimação dos requeridos para manifestação sobre a petição e documentos juntados. Mais uma vez, em uníssono, todos se manifestaram pela extinção do processo, sem julgamento de mérito, por falta de legitimidade ativa da entidade autora da ação direta de inconstitucionalidade. Após, vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. A hipótese, sem dúvida, é de indeferimento da petição inicial, por falta de legitimidade ativa ad causam da parte autora. Com efeito, a requerente não demonstrou, documentalmente, sua atuação no âmbito territorial do Distrito Federal, requisito imprescindível para instauração do processo objetivo de controle de constitucionalidade perante esse Tribunal de Justiça, conforme previsto pelo inciso V do parágrafo 2o do artigo 8o da Lei federal 11.697/2008, que trata da organização judiciária do Distrito Federal, reproduzido no Regimento Interno do TJDFT em seu art. 136, inc. VI. Pelo contrário, em sua manifestação de ID 20013690, onde lhe foi oportuniza a demonstração documental pertinente, se limitou a arrolar 12 (doze) associados com sede e atuação em Estados diversos da Federação, mas nenhum deles sediado no Distrito Federal. De igual modo não apresentou qualquer documento capaz de comprovar sua atuação efetiva no Distrito Federal, como, v.g., comprovantes da existência de um escritório regional nesta unidade federada. Saliente-se que a mera declaração formal constante em seus estatutos ou atos constitutivos, desacompanhada da efetiva comprovação de sua atuação no Distrito Federal, não satisfaz o requisito de legitimidade previsto na norma de regência. Nesse sentido, a orientação do Supremo Tribunal Federal, no que aplicável ao requisito específico atinente ao controle de constitucionalidade de lei local em face da lei orgânica do Distrito Federal: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - LEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM" - ENTIDADE DE CLASSE - NÃO CONFIGURAÇÃO - CARÊNCIA DA AÇÃO. - O controle jurisdicional "in abstracto" da constitucionalidade das leis e atos normativos federais ou estaduais, perante o Supremo Tribunal Federal, suscita, dentre as múltiplas questões existentes, a análise do tema concernente a quem pode ativar, mediante ação direta, a jurisdição constitucional concentrada desta Corte. - Entre a legitimidade exclusiva e a legitimidade universal, optou o constituinte pela tese da legitimidade restrita e concorrente, partilhando, entre diversos órgãos, agentes ou instituições, a qualidade para agir em sede jurisdicional concentrada (v. CF/88, ART. 103). Dentre as pessoas ativamente legitimadas "ad causam" para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade estão as entidades de classe de âmbito nacional (CF. art. 103, IX). - O Supremo Tribunal Federal tem salientado, em sucessivos pronunciamentos a propósito do tema, que não se qualificam como entidades de classe aquelas que, congregando pessoas jurídicas, apresentam-se como verdadeiras associações de associações. Em tais hipóteses, tem-se-lhes negado a qualidade reclamada pelo texto constitucional, pois pessoas jurídicas, ainda que coletivamente representativas de categorias profissionais ou econômicas, não formam classe alguma. Precedentes. A jurisprudência desta Corte tem salientado, ainda, que pessoas jurídicas de direito privado, que reúnam, como membros integrantes, associações de natureza civil e organismos de caráter sindical, desqualificam-se - precisamente em função do hibridismo dessa composição - como instituições de classe, cuja noção conceitual reclama a participação, nelas, dos próprios indivíduos integrantes de determinada categoria, e não apenas das entidades privadas constituídas para representá-los. Precedentes. – Entidades internacionais, que possuam uma Seção Brasileira domiciliada em território nacional, incumbida de representá-las no Brasil, não se qualificam, para os efeitos do art. 103 da Constituição, como instituições de classe. A composição heterogênea de associação que reúna, em função de explícita previsão estatutária, pessoas vinculadas a categorias radicalmente distintas, atua como elemento descaracterizador da sua representatividade. Não se configuram, em conseqüência, como entidades de classe aquelas instituições que são integradas por membros vinculados a estratos sociais, profissionais ou econômicos diversificados, cujos objetivos, individualmente considerados, revelam-se contrastantes. Falta a essas entidades, na realidade, a presença de um elemento unificador que, fundado na essencial homogeneidade, comunhão e identidade de valores, constitui o fator necessário de conexão, apto a identificar os associados que as compõem como membros efetivamente pertencentes a uma determinada classe. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem consignado, no que concerne ao requisito da espacialidade, que o caráter nacional da entidade de classe não decorre de mera declaração formal, consubstanciada em seus estatutos ou atos constitutivos. Essa particular característica de índole espacial pressupõe, além da atuação transregional da instituição, a existência de associados ou membros em pelo menos nove Estados da Federação. Trata-se de critério objetivo, fundado na aplicação analógica da Lei Orgânica dos Partidos Políticos, que supõe, ordinariamente atividades econômicas ou profissionais amplamente disseminadas no território nacional. Precedente: ADIN-386. (ADI 79 QO, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 13/04/1992, DJ 05-06-1992 PP-08426 EMENT VOL-01664-01 PP-00001 RTJ VOL-00147-01 PP-00003) Ante o exposto, ausente uma das condições da ação – legitimidade ad causam -, INDEFIRO a petição inicial, com fundamento no art. 138, do RITJDFT. Intime-se. Brasília, 14 de janeiro de 2021. Desembargador JESUINO RISSATO Relator